Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR. DILAÇÃO DE PRAZO. TAXA SELIC. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 39.347,15 e rejeitou a impugnação do ente federativo. O recurso impugna a ausência de dilação de prazo para apresentação de cálculos, o método de aplicação da Taxa SELIC e a não suspensão do processo por prejudicialidade externa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a concessão de prazo adicional ao ente público para apresentação de cálculos no cumprimento de sentença; (ii) saber se a Taxa SELIC pode incidir sobre o valor do débito já corrigido e acrescido de juros até a EC no 113/2021, conforme o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo em virtude da ADI no 7435 do STF.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve irregularidade na rejeição do pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos, pois o ente público apresentou impugnação no prazo legal, ainda que desacompanhada de planilhas, e os autos já continham elementos suficientes para análise judicial. Preliminar rejeitada.
4. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida — atualizado e acrescido de juros até a EC no 113/2021 — não caracteriza anatocismo, pois a SELIC unifica juros e correção monetária, conforme jurisprudência do TJDFT.
5. A discussão sobre a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não justifica o afastamento de sua aplicação, diante da presunção de constitucionalidade e da ausência de liminar na ADI no 7435.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos pelo ente público, desde que respeitado o prazo legal para impugnação. 2. A Taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo correção monetária e juros moratórios até novembro de 2021. 3. A tramitação de ação direta de inconstitucionalidade ou a existência de repercussão geral não impõem, por si só, a suspensão de processos sobre a mesma matéria."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 103-B, § 4o; 167, I; CPC, arts. 525 e 535; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0715200-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, AI no 0740270-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, AI no 0749805-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025; STF, RE 1495558 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 16.12.2024.